Tribunal: TJPA
Processo: 0008277-25.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008277-25.2017.8.14.0040

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUSA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008277-25.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO VIANA BRAGA - PA11430-A, CARLOS VIANA BRAGA - PA11489-A, DENISE BARBOSA CARDOSO - PA20534-A

EMBARGADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: DENISE GOMES DA SILVA - PA21415-A, BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - PA29240-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que, ao apreciar a apelação, afastou a existência de danos materiais e morais, reconheceu a suficiência da prova documental e rejeitou a alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de realização de perícia para apuração de suposta desvalorização do imóvel por impacto de ramal ferroviário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de ato ilícito, a inexistência de prova da desvalorização do imóvel e a desnecessidade de prova pericial, rejeitando de modo fundamentado o alegado cerceamento de defesa.
4. Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos visam tão somente reabrir debate já resolvido, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“A alegação de omissão não se caracteriza quando o acórdão embargado aprecia expressamente a suficiência da prova documental e afasta a necessidade de perícia, não se prestando os Embargos de Declaração à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUSA contra o acórdão de ID 29529488, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar condenações contratuais, mantendo, todavia, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, danos materiais por desvalorização do imóvel e rejeitando a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência das provas documentais.

No ID 29798618, o embargante sustenta existir omissão no acórdão quanto à necessidade de prova pericial para comprovar desvalorização do imóvel em razão da passagem de ramal ferroviário e supostos efeitos nocivos (ruídos, rachaduras e poeira).

Alega que o acórdão teria deixado de analisar atas de reunião acostadas à inicial e requer, ao final, efeito modificativo para determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 30088988), defendendo a rejeição dos aclaratórios por inexistir qualquer vício, afirmando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ressaltando que o acórdão expressamente afastou a tese de cerceamento de defesa e a existência de dano.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

No caso, não há qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário do alegado, o acórdão enfrentou diretamente todas as matérias levantadas pelo embargante, afirmando de forma expressa que não há ato ilícito comprovado, que não se configurou desvalorização do imóvel, e que a instrução probatória realizada era suficiente para julgamento, afastando expressamente a alegação de cerceamento de defesa, exatamente o ponto que o embargante tenta reabrir.

O argumento do embargante, de que seria necessária perícia, não decorre de omissão do acórdão, mas de simples inconformismo com a conclusão adotada, ao passo que a Turma apreciou a necessidade de dilação probatória e a rejeitou expressamente, entendendo que a prova pericial seria irrelevante para alterar o quadro fático já demonstrado nos autos.

Portanto, não há omissão, há discordância da parte.

Do mesmo modo, o acórdão sequer adotou como fundamento atas de reunião supostamente não examinadas, razão pela qual não há omissão sobre elemento que não foi apontado como essencial no julgamento e que não alteraria a conclusão adotada.

O embargante pretende utilizar os Embargos de Declaração para modificar o resultado do julgamento, obtendo efeito substitutivo, o que não é possível na via estreita do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando não há vício, mas mero desejo de reavaliar provas, providência incompatível com esta modalidade recursal.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUSA
,
por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, mantendo integralmente o acórdão de ID 29529488.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025